Tribunal: TJSP
Processo: 1500753-31.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Acusado Wellington - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 1⁄2 - Regime inicial semiaberto devido - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Acusado Wellington - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 1⁄2 - Regime inicial semiaberto devido - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade - Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – Acusado Victor - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas – Aumento pela reincidência na fração de 1/6 - Regime inicial fechado devido - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade - Recurso parcialmente provido.